Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-33.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001252-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), REGINALDO DA GUIA FERRAZ - CPF: 030.738.091-20 (AGRAVANTE), TAMILE NUNES DE ANDRADE - CPF: 034.326.711-05 (AGRAVADO), WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZARIO - CPF: 022.219.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA EM RECONVENÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS
IMÓVEIS,
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
DE VEÍCULOS
E OBTENÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA MEDIANTE PROVA DE ESFORÇO COMUM.
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA DO PACTO ANTENUPCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de dissolução de união estável c/c partilha, que, em sede de reconvenção, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar restrição de transferência de veículos via RENAJUD, obtenção de declarações de imposto de renda pelo INFOJUD e indisponibilidade de bens imóveis, a fim de resguardar eventual direito à meação da requerida.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para imposição de medidas acautelatórias patrimoniais; e (
ii
) saber se a existência de ação anulatória de pacto antenupcial conexa impõe a suspensão do processo por prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir

3.
A tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
As medidas deferidas possuem natureza cautelar e reversível, limitando-se à preservação do patrimônio até o deslinde da controvérsia, não configurando constrição definitiva nem violação desproporcional a direitos fundamentais do agravante.

5.
A mera existência de pacto prevendo separação convencional não afasta, de plano, a possibilidade de partilha, quando alegada contribuição efetiva para aquisição de bens, circunstância que demanda dilação probatória,
a ser realizada nos autos de origem
.

6.
Quanto à alegada prejudicialidade externa, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a conexão entre as demandas e determinou o julgamento conjunto. O pedido de suspensão
apresentado pelo agravante
não foi submetido ao magistrado singular, sendo inviável sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tes
e

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para resguardar eventual direito à meação em ação de dissolução de união estável,
desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC nº 5035585-55.2019.8.13.0024, Rel. Des. Alice
Birchal
, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 09.08.2023; TJDFT, AC nº 0700727-77.2023.8.07.0021, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
REGINALDO DA GUIA FERRAZ
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Wanderlei José dos Reis, da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Dissolução de União Estável c/c Pedido de Tutela de Urgência para Separação de Corpos e Afastamento do Lar n. 1028199-52.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
TAMILE NUNES DE ANDRADE
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela requerida em sede de reconvenção,
para determinar a restrição de transferência de veículos por meio do sistema RENAJUD, bem como a quebra de sigilo fiscal através do sistema INFOJUD, para a obtenção das declarações de imposto de renda da parte autora dos últimos 03 anos (2023, 2024 e 2025), além da indisponibilidade de bens imóveis por meio dos sistemas SREI, CNIB e DOI, em desfavor do ora agravante, até o desfecho da demanda de origem (ID: 341084870).

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado pela agravada em sede de reconvenção, impondo medidas constritivas sobre o seu patrimônio, tais como restrição de transferência de veículos, quebra de sigilo fiscal e indisponibilidade de bens imóveis.

Aduz que tramita paralelamente ao feito de origem a Ação Anulatória de Pacto Antenupcial n. 1029508-11.2025.8.11.0003, sendo reconhecida, inclusive, a conexão entre os feitos, com determinação de apensamento pelo Juízo
a quo
, de modo que a definição do regime de bens aplicável na referida ação constituiria prejudicialidade externa, apta a ensejar a suspensão da ação de dissolução de união estável em análise, sendo prematura a adoção de medidas patrimoniais antes da definição do regime de bens aplicável.

Nessa linha, afirma que a suspensão da ação de dissolução de união estável é a medida mais prudente e juridicamente correta para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica, até que haja o trânsito em julgado da
Ação Anulatória de Pacto Antenupcial n. 1029508-11.2025.8.11.0003, com a definição do regime de bens aplicável.

Defende que a tutela de urgência deferida em seu desfavor não observou os requisitos do art. 300 do CPC, pois ausente a demonstração concreta de probabilidade do direito da agravada e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há certeza quanto à meação, nem provas de eventual dilapidação patrimonial.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Pacto Antenupcial ou, subsidiariamente, que seja revogada a tutela de urgência deferida, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID: 341878876).

Em sua contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID: 343594370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, extrai-se dos autos que

REGINALDO DA GUIA FERRAZ
ajuizou
Ação de Dissolução de União Estável c/c Pedido de Tutela de Urgência para Separação de Corpos e Afastamento do Lar n. 1028199-52.2025.8.11.0003

em desfavor de

TAMILE NUNES DE ANDRADE
(ID: 212312976).

No decorrer do processamento do feito, a requerida
TAMILE NUNES DE ANDRADE
, ora agravada, apresentou contestação com pedido reconvencional, postulando a concessão de tutela de urgência visando a decretação da indisponibilidade de bens e ativos financeiros do reconvindo (autor/agravante), pelos sistemas SISBAJUD, CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI/ONR/CNIB, B3/CBLC, Capitania dos Portos etc., a quebra de sigilo bancário e fiscal, bem como a indisponibilidade de valores até o limite de 50% (cinquenta por cento), com a finalidade de assegurar o seu direito à meação até o julgamento da partilha (ID: 215500322, na origem).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
deferiu parcialmente
a tutela de urgência pleiteada, determinando a restrição de transferência de veículos, afastamento do sigilo fiscal e indisponibilidade de imóveis, nos seguintes termos:

(...)
1.
Determino o apensamento do presente feito ao Processo n.º 1029508-11.2025.8.11.0003, os quais deverão ser julgados conjuntamente, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.

2.
Outrossim, ante o pleito de ID:215500322 e presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte requerida as isenções previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada.

3.
No mais, analisando detidamente os autos, nota-se que foram postuladas medidas de urgência pela parte requerida, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela, as quais passo a analisar nesse momento.

4.
Não há dúvida de que a medida liminar é provimento cautelar admitido pelo Código de Processo Civil, cabendo em casos muito especiais sua concessão
inaudita altera
pars
,
muitas vezes até independentemente da prestação de caução.

5.
O art. 297, do CPC, preceitua que “
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
”. Este dispositivo possibilita ao juiz, nos casos
onde
não há providência específica e delimitada, fixar a natureza e a oportunidade da medida para cada caso concreto, concedendo ou não a tutela cautelar pretendida. Trata-se dopoder geral de cautela.

6.
O mestre Galeno Lacerda leciona que “
estamos aqui, em presença de autêntica norma em branco, que confere ao magistrado, dentro do estado de direito, um poder puro, idêntico ao pretor romano, quando no exercício do ‘
imperium
’, decretava os
interdictos
.
”

(
in
Comentários ao CPC, Forense, Vol. VIII, Tomo II)

7.
A natureza jurídica da medida
initio litis
é irrefutavelmente o acautelamento duplo. Acautelamento do próprio pedido provisório, uma vez que concessão da medida de urgência postulada vem a garantir que ela tenha o resultado útil desejado; e acautelamento do pedido principal, já que a tutela de urgência, efetivando a prestação cautelar, estará indiretamente contribuindo para o acautelamento desse.

8.
A tutela provisória tem o objetivo de evitar que ocorra determinada situação ou fato que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional.

9.
Sobre o tema dispõem os
arts
. 300 e 305, do Código de Ritos,
in
verbis
:

(...)

10.
Com efeito, a sistemática implementada pelo Código de Processo Civil trouxe o arrolamento de bens para dentro da seção atinente à produção antecipada de provas, conforme dicção do art. 381, §1º, do referido diploma legal, aplicando-se a ele as normas do aludido instituto.

11.
O art. 381, inciso I, da Lei Instrumental Civil, por sua vez, dispõe que caberá o arrolamento sempre que haja fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, indicando o art. 382, do mesmo diploma legal, os requisitos que devem ser demonstrados pelo pretendente à medida, quais sejam: as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

12.
Com efeito, o que interessa para que seja deferido o pleito
in limine
é a presença dos pressupostos,probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, após a análise acurada dos documentos trazidos com a contestação, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar da tutela de urgência.

Senão vejamos:

13.
PROBABILIDADE DO DIREITO:

A probabilidade do direito corresponde ao antigo
fumus boni juris
, isto é,significa fumaça do bom direito, ou seja, a probabilidade de exercício presente ou futuro do direito de ação, pela ocorrência da plausibilidade, verossimilhança, do direito material posto em jogo.

A fumaça do bom direito tem que ser apenas verossímil, provável, não há a necessidade de demonstrar que o direito existe, nem o julgador deve se entreter, a princípio, em buscá-lo, bastando uma mera probabilidade.

Nesse sentir é o entendimento da doutrina. Vejamos:

(...)

No caso
sub examine
, o
fumus boni juris
está consubstanciado nas alegações e nos documentos juntados aos autos, de onde se infere, em tese, a propriedade dos bens que a parte requerida pretende ver arrolados.

14.
PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO:

De outro lado, vislumbra-se que há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressuposto que corresponde ao anterior requisito do
periculum in mora
. Tal requisito está presente no caso dos autos na situação de risco de que a parte requerida tenha seu direito tolhido em relação aos bens amealhados pelas partes, supostamente na constância da união estável, caso a parte autora venha a
dilapidar
tal patrimônio, exsurgindo de tal circunstância a evidência da possibilidade de ocorrência de prejuízos irreparáveis para ela.

15.
No mais, a toda evidência, não se vislumbra no caso
in tela
, prejuízo à parte demandante, já que a parte demandada demonstra de maneira inequívoca os motivos que a levaram a acionar o Poder Judiciário, sobressaindo-se, especialmente, a situação perfeitamente sob controle e mais que reversível de eventual decisão liminar, pois o que se garantiria seria tão somente o arrolamento dos bens supostamente ombreados pelos litigantes durante sua união
more
uxorio
, sem qualquer benefício, tratamento especial ou diferenciado a ser dispensado à parte requerida.

16.
Conforme facilmente se pode verificar, a concessão do arrolamento em tais hipóteses é agasalhada pela jurisprudência, como no exemplo a seguir transcrito:

(...)

17.
Assim, presentes os pressupostos de mister à concessão da mercê que, corroborados com todos os documentos carreados na contestação, permitem vislumbrar que a tutela de urgência perseguida, no que se refere ao arrolamento de bens, preenche os requisitos necessários para esta fase de
sumaria

cognitio
,

o seu deferimento é
medida
que se impõe.

18.
Isso posto, após análise acurada do feito, tendo em vista os argumentos e documentos trazidos aos autos,nos termos dos
arts
. 300, 301 e 381, §1º, todos do Código de Ritos,
defiro

as medidas de urgência
,para o fim de determinar,
ad cautelam
, o pedido de imposição de restrição de transferência de veículos por meio do sistema RENAJUD, bem como a quebra de sigilo fiscal através do sistema INFOJUD, para a obtenção das declarações de IR da parte autora dos últimos 03 anos (2023, 2024 e 2025), além da indisponibilidade de bens imóveis por meio dos sistemas SREI, CNIB e DOI, até o desfecho da presente demanda, sendo que os comprovantes serão carreados aos autos posteriormente (REGINALDO DA GUIA FERRAZ – CPF: 030.738.091-20).

19.
Outrossim, em relação aos bens imóveis, observa-se que a parte autora não trouxe aos autos as respectivas matrículas, a fim de comprovar a propriedade (art. 1.227 do Código Civil), motivo pelo qual determino a intimação da demandante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, carreie aos autos os indigitados documentos.

20.
Aportando aos autos a documentação supra, expeça-se ofício ao CRI desta comarca para que proceda à margem das matrículas a averbação da existência da presente ação,
salientando que o seu descumprimento configurará crime de desobediência (art. 330, CP)
,

21.
De outro giro, vê-se que a parte requerida requereu a quebra do sigilo bancário do requerente, conforme se extrai da peça de escudo.

22.
Pois bem, analisando os autos com vagar, verifica-se que tal medida somente poderá ser utilizada em caráter excepcional, quando infrutíferos os esforços diretos envidados pela parte, por se tratar de restrição de garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.Sendo assim, tendo em vista que a referida diligência se trata de providência deveras gravosa, bem como que existem outros meios de provas menos invasivos para se comprovar o patrimônio do demandante, hei por bem indeferir o pedido em comento.

23.
A propósito, quanto ao tema, anoto os seguintes julgados:

(...)

31.
No mais, intime-se a parte autora para que, caso queira, apresente réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350, do Código de Processo Civil, e, por fim, venham-me os autos imediatamente conclusos.

(...) (ID: 218515099)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise
restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso
não comporta
provimento.

A controvérsia recursal cinge-se
em verificar a
presença dos requisitos autorizadores
para a concessão da
tutela de urgência deferida
parcialmente
pelo Juízo de origem,
que
determin
ou
a restrição de transferência de veículos, a quebra de sigilo fiscal via INFOJUD e a indisponibilidade de bens imóveis do agravante, bem como se há fundamento jurídico para a suspensão do feito originário em razão da alegada prejudicialidade
externa decorrente do ajuizamento
da Ação Anulatória de Pacto Antenupcial n. 1029508-11.2025.8.11.0003.

Inicialmente,
no que se refere
ao pedido de revogação das tutelas de urgência deferidas, impõe-se recordar que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme
consta dos autos de origem
, a agravada, em sede de reconvenção, postulou a adoção de medidas acautelatórias destinadas a resguardar eventual direito à meação sobre bens adquiridos durante
a constância da união estável
, alegando que, a despeito do regime de separação
convencional de bens adotado na escritura pública de reconhecimento de união estável
firmad
a
entre o autor e a requerida, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de partilha dos bens adquiridos com o esforço comum, desde que comprovada a contribuição direta do outro companheiro (ID: 215500322, na origem)
.

O
J
uízo
a quo
, após análise dos documentos apresentados, deferiu parcialmente
os pedidos
, limitando-se a impor restrição de transferência de veículos
via RENAJUD
, determinar a obtenção de declarações de imposto de renda dos últimos três exercícios e decretar a indisponibilidade de bens imóveis, afastando, contudo, medidas mais gravosas, como a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de ativos financeiros.

A
decisão recorrida revela-se tecnicamente fundamentada e adequada ao
momento
processual
do feito de origem, pois o
magistrado
realizou a análise do caso concreto e concedeu somente as medidas que considerava imprescindíveis para evitar eventual dilapidação do patrimônio e garantir o resultado útil do
feito
, sem causar prejuízo concreto ao agravante.

Observa-se que a decisão
encontra-se
fundamentada na probabilidade do direito da agravada, consistente
nas alegações e nos documentos juntados aos autos
que indicam, em tese, a
propriedade
de bens adquiridos durante a união, bem como no perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois eventual venda ou oneração dos bens poderá frustrar o direito alegado pela agravada na origem,
observando os requisitos do art. 300 do CPC.

Registre-se que a medida não possui natureza satisfativa, não é dotada de irreversibilidade e não vincula o mérito do
processo
, tratando-se de nítida hipótese de tutela de urgência, concedida em sede de cognição sumária, ou seja, poderá ser revertida posteriormente à luz das provas que certamente deverão ser produzidas no curso
da instrução processual
para lastrear a futura decisão de mérito, em especial a respeito da controvérsia sobre
a existência de
esforço comum ou não na aquisição dos bens.

A alegação do agravante de que
a escritura pública de união estável
estabelece o regime da separação convencional de bens, e que tal circunstância afastaria qualquer plausibilidade do direito à partilha, não se mostra suficiente, neste momento processual, para infirmar a decisão.

Com efeito,
observa-se que
a jurisprudência admite, mesmo nos casos em que vigora o regime da separação convencional de bens, a possibilidade de
eventual
partilha de patrimônio quando
efetivamente
comprovado o esforço comum na aquisição dos bens,
o que demanda a efetiva instrução probatória nesse sentido
.
A propósito, vejamos:

(...)
O regime da separação total de bens, pactuado na União Estável, estabelece, na íntegra, a individualização patrimonial e livre administração dos bens adquiridos por cada um dos companheiros, somente admitindo exceção se comprovado contribuição pecuniária de um ou outro para composição do patrimônio.
(TJ-MG - AC: 50355855520198130024, Relator.: Des.(a) Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 09/08/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/08/2023)

(...)
5.
A despeito da não aplicação da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal ao regime da separação convencional de bens, a doutrina e a jurisprudência admitem a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob a separação convencional, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição. Precedentes. 6. Demonstrada a existência de contribuição financeira da apelante, deve ser reconhecido o condomínio instituído sobre o imóvel e a copropriedade da parte autora deve ser apurada na proporção do correspondente desembolso comprovado
.
(...)
(TJ-DF 07007277720238070021 1923228, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

A
ssim, ainda que exista pacto antenupcial prevendo a separação convencional, a definição acerca da efetiva comunicabilidade dos bens demanda dilação probatória, sendo prematura qualquer conclusão definitiva nesta fase processual,
devendo ser considerado ainda os estritos limites da
devolutividade
do agravo de instrumento
.

Portanto,
é forçoso concluir que a
decisão
recorrida se encontra adequadamente lastreada nos
requisitos do art. 300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
não havendo motivos que imponham a sua reforma
.

Passo à análise do pedido de suspensão do feito originário sob o argumento de prejudicialidade externa, em razão da Ação Anulatória de Pacto Antenupcial.

Analisando os autos de origem, observa-se que ao apresentar sua contestação e reconvenção, a agravada pugnou pelo reconhecimento da conexão entre as demandas, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
,
determinando a reunião para julgamento conjunto das ações

(ID: 215500322).

Dessa forma, verifica-se que o requerimento de suspensão
do processo por ocorrência de prejudicialidade externa veiculado em sede recursal pelo agravante não foi submetido por ele à apreciação do magistrado de primeiro grau, tornando inviável eventual acolhimento do pedido nesta instância revisora, pois configuraria evidente supressão de instância.

Conforme já mencionado,
o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar
para questões que
não foram deduzidas
pelo agravante
em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição
.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a pretensão de suspensão do feito originário, sob o fundamento de prejudicialidade externa, não foi
apresentada pelo agravante perante o Juízo de Primeiro Grau,
que se limitou a reconhecer a conexão entre as demandas, conforme pleiteado pela agravada, inviabilizando a análise do pedido em sede recursal.

Sendo assim, verifica-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada
nos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil
, não merecendo qualquer tipo de reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINALDO DA GUIA FERRAZ
, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026